Tribunal: STF
Processo: HC 136250
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-23
Data de publicação: 2017-05-23

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA GENÉRICA FUNDAMENTADA NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO: ACUSAÇÃO INÉPTA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II – A denúncia que se ampara em mera conjectura inviabiliza a compreensão da acusação e, por conseguinte, o exercício da ampla defesa.



    III - As atividades da indigitada empresa de telefonia não estão direcionadas à prática de ilícitos, por isso, inaplicável a teoria do domínio do fato como fundamento único a embasar a acusação.



    IV – Ordem de habeas corpus concedida.